Tribunal: TJDFT
Processo: 0745134-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PARA DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO POR APLICATIVO E POR TELEFONE. CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS MÚTUOS NEGOCIADOS. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LIDE DEDUZIDA COM BASE EM ALEGAÇÃO INVERÍDICA. INTENÇÃO ILÍCITA DE OBTER PROVEITO INDEVIDO.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar a cassação ou reforma da sentença.
1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciado que a apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao requerido do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do mesmo Código.
2.1. Não se divisa fraude nas contratações dos quatro mútuos para pagamento das parcelas mediante débito direto em conta bancária, porque não houve engano, ludibriação para viciar a manifestação de vontade da contratante nas operações realizadas pelo whatsapp e por ligação telefônica, como demonstrado pelas contratadas. 2.2. Os negócios efetivamente ocorreram e foram comprovados pela própria contratante ao exibir os contratos e demonstrar a regularidade dos descontos das parcelas em sua conta bancária.
3. Não se reconhece ilicitude na atuação das instituições financeiras tampouco dano extrapatrimonial à consumidora idosa em decorrência do comportamento válido de lhe oferecer e consigo contratar os mútuos, que foram por ela aceitos e contraídos voluntariamente, o que afasta a possibilidade de identificação de dano moral.
4. Constatada a alteração da verdade dos fatos sabidamente existentes e ocorridos, bem como a intenção de obter proveito indevido mediante a não devolução dos valores recebidos nos mútuos contratados com a declaração de inexistência dos débitos, há razão para a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.